Tribunal: TJMT
Processo: 1005150-54.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005150-54.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), J V DE OLIVEIRA PADUAN - CNPJ: 17.701.169/0001-71 (APELANTE), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADO - COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - CANCELAMENTO DO CONTRATO POSTERIOR À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - COBRANÇAS LEGÍTIMAS - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS REGISTROS DE COPARTICIPAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de ação monitória, constituindo título executivo judicial em favor da Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico, para a cobrança de R$ 23.958,30, relativos a serviços de saúde prestados aos beneficiários da empresa Recorrente, no período de junho a outubro de 2019.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (I) verificar a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas essenciais; (II) analisar a inexigibilidade da obrigação contratual, ante a rescisão do contrato por inadimplência; e (III) avaliar a legitimidade das cobranças efetuadas pela Recorrida.

III.
Razões de decidir

3. A manifestação das partes pela desnecessidade de novas provas, a ausência de indicação das provas supostamente imprescindíveis, e a presença de documentos suficientes nos autos afastam a preliminar de cerceamento de defesa, conforme art. 355, I, do CPC.

4. O contrato de plano de saúde empresarial manteve-se ativo até a data de efetivo cancelamento (25/09/2019), e as faturas de coparticipação demonstram a utilização dos serviços pelos beneficiários da empresa Recorrente no período de vigência contratual.

5. A presunção de veracidade dos registros unilaterais de coparticipação não foi desconstituída por provas robustas pela Recorrente.

6. A manutenção do contrato, mesmo após a inadimplência inicial, visou garantir a continuidade do atendimento aos beneficiários, conforme a legislação aplicável.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presença de documentos suficientes para embasar a sentença afasta a necessidade de novas provas e a alegação de eventual cerceamento de defesa, conforme o art. 355, I, do CPC.

2. "A manutenção do contrato de plano de saúde empresarial após a inadimplência inicial, com a efetiva prestação dos serviços durante o período de vigência contratual, legitima a cobrança de valores, sendo insuficiente a alegação de inexigibilidade da obrigação contratual sem provas contrárias robustas."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 355, I; CF/1988, arts. 5º, XXXV; Código Civil, art. 421.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
J

V de Oliveira Paduan - ME
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, na Ação Monitória, ajuizada contra
Unimed Vale do Septuba
, que julgou procedente o pedido inicial, convertendo o mandado monitório em executivo, determinando o pagamento do débito e condenando a Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa.

Irresignada, a Recorrente argui equívoco na sentença recorrida, alegando, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de provas essenciais para a adequada instrução processual, situação que afronta ao princípio da ampla defesa e ao devido processo legal.

No mérito, sustenta inexigibilidade da obrigação contratual, visto que o contrato foi rescindido devido à inadimplência, conforme cláusulas contratuais que preveem suspensão dos serviços após 10 dias de atraso e rescisão após 30 dias; e ausência de comprovação da realização dos serviços cobrados a título de coparticipação, já que as notas fiscais apresentadas pela Apelada não possuem assinatura dos beneficiários e não especificam os atendimentos realizados, sendo documentos unilaterais incapazes de demonstrar a efetiva prestação dos serviços.

Por fim, requer o provimento do recurso, para, em preliminar, cassar a sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem para a devida instrução. No mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido monitório, reconhecendo a inexigibilidade da obrigação ou a ausência de comprovação dos serviços e a inversão da condenação em honorários sucumbenciais (id. 258156671).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id.
258156676
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença que julgou improcedente o pedido da Ação Monitória interposta contra o Recorrente.

A ação, proposta pela operadora do plano de saúde, objetiva a cobrança do valor de R$ 23.958,30, devido à inadimplência contratual referente a serviços de saúde prestados aos beneficiários da empresa Recorrente no período de junho a outubro/2019.

Após o regular processamento, foi julgado improcedente os pedidos da ação, nos seguintes termos:

“(...)
I - Relatório

Trata-se de ação monitória, proposta por UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de J V DE OLIVEIRA PADUAN - ME, já qualificados no processo.

Narra a autora que a requerida é devedora da quantia de R$ 23.958,30 (vinte e três mil novecentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), oriundos de serviços de plano de saúde.

Assim, recorreu ao Judiciário, pugnando pela conversão em título executivo. (...)

Os embargos monitórios são a forma de defesa na ação monitória, permitindo à parte demandada questionar a cobrança de uma dívida e apresentar argumentos para contestar a validade do mandado monitório.

Em sede de embargos, a requerida alega inexigibilidade da obrigação contratual, ante a suspensão do contrato desde 25/05/2019 e rescisão desde 15/07/2019.

Tendo em vista se tratar de plano de saúde empresarial, o plano mantém-se ativo mesmo após alguns meses de inadimplência, para garantir o acesso dos beneficiários aos serviços médicos.

Conforme se depreende do processo, o plano foi efetivamente cancelado em 25/07/2019, sendo que não há qualquer comprovação de que a autora negou-se a realizar atendimento até a rescisão.

Ao analisar as faturas, depreende-se que há cobranças de coparticipação, evidenciando o uso dos serviços contratados até a rescisão.

Desta feita, não há que se falar em inexigibilidade da dívida em questão. (...)

III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo
JULGA PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, constituindo-se título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2°, do CPC. (...)”

DA PRELIMINAR

A Apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença sob o argumento de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, por não produção de provas que considera essenciais à adequada instrução do processo.

Todavia, cumpre observar que ambas as partes, ao longo da tramitação processual, manifestaram-se expressamente pela desnecessidade de produção de outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide (id. 258156666). Tal manifestação configura aceitação tácita do estado em que o processo se encontrava, tornando desarrazoada a alegação de cerceamento de defesa neste momento processual.

Nas razões do recurso, o Apelante, embora tenha apontado a necessidade de produção de provas essenciais, não especifica quais seriam, especialmente considerando que eventuais oitivas propostas não teriam o condão de acrescentar elementos relevantes ao deslinde da controvérsia.

Ademais, o julgamento antecipado da lide está previsto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo cabível quando a matéria em discussão for exclusivamente de direito ou, ainda, quando os fatos relevantes estiverem devidamente comprovados nos autos, prescindindo de dilação probatória.

No caso, os documentos juntados aos autos, especialmente os boletos e as cobranças de coparticipação, são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme será analisado no mérito.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à inexigibilidade da obrigação contratual alegada pela Apelante, que sustenta a rescisão do contrato por inadimplência, após 30 dias de sua inadimplência contratual (15/07/2019), e a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços de saúde cobrados a título de coparticipação, no período de junho a outubro do ano de 2019.

Da análise minuciosa dos autos, constata-se que o contrato de serviço de saúde firmado entre as partes teve vigência até 25/09/2019 (id. 258156661 e ss.).

O argumento de que o referido contrato teria sido suspenso em 25/05/2019 e rescindido em 15/07/2019 não encontra respaldo nos autos, especialmente porque as faturas apresentadas demonstram o uso dos serviços de saúde até a data do efetivo cancelamento. Ao contrário, observa-se a cobrança de boletos não pagos pela Recorrente, o que evidencia o inadimplemento contratual.

Desse modo, não prospera a alegada inexigibilidade da obrigação, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados, configurando a cobrança como legítima.

Quanto à alegação de que os relatórios de serviços anexados (notas fiscais) não possuem assinatura dos beneficiários nem especificam os atendimentos realizados, é importante ressaltar que as cobranças de coparticipação são usualmente documentadas por registros unilaterais da operadora, os quais possuem presunção de veracidade. Tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não foi apresentado no presente caso.

A Apelada juntou aos autos faturas detalhadas que discriminam os valores cobrados a título de coparticipação. Não há qualquer elemento nos autos que indique vício nos documentos apresentados ou a inexistência dos serviços prestados. A simples ausência de assinaturas dos beneficiários em tais documentos não é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade dos registros, especialmente considerando que a Apelante não produziu prova robusta capaz de questionar a regularidade das cobranças.

Dessa forma, a Recorrente não logrou afastar a pretensão da parte autora, ora Recorrida, em receber os valores pretendidos na monitória, corretamente acolhida.

Ademais, é relevante destacar que a Recorrida informou que o contrato de plano de saúde, de caráter coletivo empresarial, foi mantido por período superior a 30 dias, mesmo diante da inadimplência, com o objetivo de assegurar a continuidade do atendimento aos beneficiários.

Sendo assim, a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Fortes nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
JV de Oliveira Paduan - ME
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025